Tribunal: TJMT
Processo: 0064435-46.2013.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0064435-46.2013.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURENTINA GONCALVES DA CRUZ - CPF: 106.713.151-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (RECORRIDO), MARAIZA MARIA MARCON CURVO - CPF: 010.584.761-57 (ADVOGADO), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso: 0064435-46.2013.8.11.0001.

Recorrente(s): LAURENTINA GONÇALVES DA CRUZ
.

Recorrida(s):

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 150 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 196179842, que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inocorrência da prescrição intercorrente – A inexistência de inércia da parte credora;

2) A ausência de esgotamento de todas as medidas cabíveis na fase de cumprimento de sentença.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, vê-se que o Juízo
a quo,
em
05/10/2023
,
reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC,
in verbis
:

(...)
considerando que entre a data da ciência da parte credora quanto a primeira tentativa infrutífera na localização de bens penhoráveis (24/11/2015 – MOV. 108), até a presente data, decorreram mais de 8 anos (prazo de suspensão e prescricional juntos), a prescrição deve ser reconhecida
. (...)
(grifei)

De acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Com efeito, tratando-se de demanda decorrente de relação de consumo, a prescrição aplicável é a quinquenal prevista no artigo 27 do Código de defesa do Consumidor. A propósito:

COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS –
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 150 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC
– RECURSO NÃO PROVIDO

(TJSP; Apelação Cível 0009474-49.2016.8.26.0223; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro: 01/12/2017) (grifei)

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça os requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
."

2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a interrupção da prescrição demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/10/2022).

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) (grifei)

Registre-se que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo
.

II – Em observância ao disposto 206, § 3o do Código Civil a pretensão de reparação civil do exequente prescreveu em três anos, ademais, o entendimento pacificado da súmula 150 do STF estabelece que “a prescrição da execução percorre no mesmo prazo de prescrição da ação”.

III – Tendo em vista que o juiz de piso determinou que o exequente informasse o CPF dos executados para realização de BACEN JUD, e que tal informação só foi prestada mais 06 (seis) depois, ocorreu à prescrição.

IV - Desta maneira, na execução, constatado o descaso prolongado do exequente, alcançado o lapso de prescrição intercorrente, torna-se despicienda qualquer providência ulterior para a imediata extinção do processo (artigo 924, inciso V, do CPC).

(TJMT - N.U 0000356-61.2001.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024